Tribunal: TJPA
Processo: 0004186-34.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004186-34.2018.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GABRIEL SILVA DE CARVALHO, DANIEL SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. LAUDO TOXICOLÓGICO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

2. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito e não a nulidade da sentença.

3. Verificado, no caso concreto, que o laudo definitivo se encontrava na Secretaria do Juízo antes da prolação da decisão absolutória atacada, a situação dos autos é
sui generis
, pois não se trata de ausência do laudo, mas da sua não apreciação pelo juízo, viciando a decisão, razão pela qual a melhor providência, para o fim de resguardar o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa e o contraditório, é anular a sentença, para a correta análise da materialidade delitiva.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que absolveu os recorridos
GABRIEL SILVA DE CARVALHO
e
DANIEL SILVA FERREIRA
dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 e no art. 333,
caput
, do CP
.

Em suas razões, a Promotoria de Justiça pede a condenação dos indigitados no delito do art. 33 da Lei de Drogas, por entender prescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo, afirmando haver prova suficiente da materialidade delitiva nos autos e, alternativamente, pede que seja declarada a nulidade da decisão, para que sejam determinadas diligências para a juntada do laudo definitivo (ID 9176594 – págs. 10/14 e ID 9176596 – págs. 1/5).

Em contrarrazões, a defesa
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 9176596 – pág. 10, ID 9176598 – págs 1/10 e ID 9176600 – págs. 1/2).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do presente recurso, para que seja reformada a decisão, com a condenação dos recorridos (ID 10231369).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou
DANIEL DA SILVA FERREIRA
e
GABRIEL SILVA CARVALHO
, dando-os como incursos nas sanções do art. 33,
caput
e art. 35,
caput
da Lei nº 11.343/06, e art. 333,
caput
do Código Penal, narrando que, no dia 04/06/2018, por volta das 21h00min os acusados tinham em deposito 01 (um) tablete de maconha e 08 (oito) pedras de crack.

São os fatos.

Conforme relatei, o magistrado sentenciante proferiu sentença absolutória, datada de 28/10/2020, fundamentando sua decisão, no que se refere ao delito do art. 33 da Lei de Drogas, na ausência do laudo definitivo nos autos, decisão contra a qual o
parquet
se insurge.

Observo que, após a interposição do recurso pelo Ministério Público (cujo recebimento em juízo é datado de 14/12/2020, conforme carimbo e protocolo no ID 9176594 - págs. 10), foi juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo.

Ocorre que o referido laudo foi recebido na Secretaria do Juízo no dia 21/10/2019, conforme carimbo constante no documento (ID 9176596, págs. 6).

Desse modo, conclui-se que o documento já se encontrava na Secretaria da Vara por ocasião da sentença, não tendo sido juntado aos autos por motivos desconhecidos, devendo, portanto, ser anulada a decisão, para que o juízo analise a materialidade delitiva adequadamente.

Anoto, por oportuno, que é inviável o pleito condenatório com base no laudo toxicológico provisório (id. 9176575 – págs. 12), como pede a acusação, pois, no caso dos autos, o laudo provisório não foi assinado por peritos, mas pelos próprios policiais, não se prestando para atestar a materialidade delitiva, como bem decidiu o juízo.

Nesse sentido:

(...) No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. (...)

(STJ, Terceira Seção, HC 686312 / MS, Rel. Min. Sebastião reis Junior, DJe 19/04/2023)

Noutro giro, saliento que a situação dos autos é
sui generis
, pois, como disse, não se trata de ausência do laudo, mas da não apreciação dele pelo juízo, viciando a decisão, razão pela qual tenho que a melhor providência, para o fim de resguardar o duplo grau de jurisdição, a ampla defesa e o contraditório, é anular a sentença, para a correta análise da materialidade delitiva.

DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que outra seja prolatada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023